Tribunal: TJBA
Processo: 8001676-96.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8001676-96.2019.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NEMESIO RAMOS DE ALMEIDA e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORMENECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE ENTREGA DO FÁRMACO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADO. ART. 196, DA CF/88. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BARREIRAS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 421, DO STJ E RESP Nº 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL PERTENÇA A DEFENSORIA, SENDO DEVIDO, PORTANTO, PELO MUNICÍPIO, ENTE FEDERATIVO DIVERSO DO QUAL É PARTE INTEGRANTE. TEMAS 128 E 129, DO STJ. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE ACORDO COM O ART. 85, §§§ 2º, 3º, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001676-96.2019.8.05.0022, de BARREIRAS, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente, NEMESIO RAMOS DE ALMEIDA e MUNICÍPIO DE BARREIRAS e apenas como apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.